Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701619-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: YANNA KARLA GONCALVES MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO EM CONTA POR TERCEIROS. FRAUDE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONCESSÃO DE INFORMAÇÕES E SENHA PELO CORRENTISTA. 1. Preliminar. Rejeita-se a pretensão quanto à atribuição de efeito suspensivo a recurso, quando não preenchidos quaisquer dos requisitos dispostos no art. 955, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Mérito. A relação jurídica existente entre instituição financeira e correntista é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90. 3. Comprovada a participação ativa da autora na cessão de informações que viabilizaram a concretização da fraude, não há que se falar em falha ou má prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva dela (CDC, art. 14, § 3o). 4. Inexistindo ato ilícito, não há falar-se em indenização por danos morais. 5. Recurso do réu provido. Recurso da autora julgado prejudicado. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/2018), asseverando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ressalta que o banco deve zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de detecção e repressão de fraude, a fim de coibir transações indevidas. Acrescenta que a utilização indevida dos dados da autora e a desídia na adoção de providências com vistas a bloquear o processamento do boleto, evidencia a falha na prestação do serviço quanto ao dever de cautela em seus sistemas e protocolos de segurança. Pontua que não se mostra razoável presumir que a consumidora perceba a diferença entre os atendimentos oficiais e o atendimento falso gerado a partir do número de telefone do réu. Entende, diante da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, que a mesma faz jus à restituição correspondente ao valor do boleto pago mediante fraude. Assim, pede seja mantida incólume a sentença proferida e seja o banco recorrido condenado ao ressarcimento dos danos morais e materiais sofridos pela recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 12 e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada ofensa à Lei 13.709/2018, pois “incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028